Tribunal: TJBA
Processo: 0000720-41.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000720-41.2018.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAIR DOS SANTOS CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO OU DE CRIME IMPOSSÍVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CORRETAMENTE FIXADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou e
sclarecido ter o Apelante efetuado o crime de roubo tentado, sendo detido apenas em virtude de intervenção da polícia, acionada pela proprietária da loja em razão de ter sido informada, por meio de código previamente acertado, por sua funcionária acerca da ocorrência do ilícito.

As vítimas foram ouvidas em juízo, ocasião em que narraram em detalhes a forma como o delito ocorreu, sendo inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição, desclassificação para o crime de furto ou de reconhecimento de crime impossível.

A detração da pena, com possibilidade de modificação do regime de cumprimento da reprimenda, deve ser efetuada pelo Juízo da Execução.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 0000720-41.2018.8.05.0124
,
de Itaparica
/
BA, em que figura como apelante
JAIR DOS SANTOS CHAVES
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.